Tribunal: TJPA
Processo: 0818498-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818498-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LOPES E PIMENTEL LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0818498-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: LOPES E PIMENTEL LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO – OAB/RJ 152.121-A.

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO – OAB/PR 16.948 e outro.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória (Id. 17195164, pag. 1/3) que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita para o prosseguimento do recurso. O juízo de primeiro grau, antes de indeferir o pedido, determinou a intimação da parte autora para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 2º).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante (pessoa jurídica) são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a fazer jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, intimando a parte autora para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

4. Os documentos apresentados pela agravante revelam apenas: imposto de renda de pessoa física do proprietário da empresa (anos de 2021 e 2022), extratos bancários com movimentações entre fevereiro e abril de 2023, e parecer técnico contábil referente ao financiamento realizado com o agravado, o que não permite avaliar a situação econômica real e atualizada da pessoa jurídica.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica não se presume, tratando-se de presunção relativa que depende de efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

6. Não restou demonstrada situação de hipossuficiência econômica hábil a possibilitar a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando que o déficit patrimonial alegado não foi suficientemente comprovado face às demais variáveis apresentadas.

7. A concessão de gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige demonstração efetiva de situação financeira escassa, conforme orientação da Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

8. A decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício não representa grave prejuízo à saudabilidade econômico-financeira da agravante, não configurando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (Súmula 481/STJ). 2. A apresentação de declaração de imposto de renda de pessoa física do sócio, extratos bancários antigos e parecer técnico isolado não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 3. O ônus de comprovar a situação de impossibilidade financeira para arcar com os encargos processuais recai sobre a pessoa jurídica requerente, não sendo suprido por documentação incompleta ou desatualizada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º; Súmula nº 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1682102/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/10/2017; STJ, EREsp nº 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14/09/2009; STJ, EDcl no AREsp nº 206364/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 02/04/2014; TJ-PA, AC nº 00020242020108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/06/2018, publ. 27/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0818498-47.2023.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
LOPES E PIMENTEL LTDA.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURAO – OAB/RJ 152.121-A.

AGRAVADO:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO – OAB/PR 16.948 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LOPES E PIMENTEL LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão interlocutória e
Id. 17195164 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser
concedido o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão interlocutória (Id. 17195164, pag. 1/3) que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita para o prosseguimento do recurso. O juízo de primeiro grau, antes de indeferir o pedido, determinou a intimação da parte autora para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 2º).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante (pessoa jurídica) são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a fazer jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeiro grau observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, intimando a parte autora para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

4. Os documentos apresentados pela agravante revelam apenas: imposto de renda de pessoa física do proprietário da empresa (anos de 2021 e 2022), extratos bancários com movimentações entre fevereiro e abril de 2023, e parecer técnico contábil referente ao financiamento realizado com o agravado, o que não permite avaliar a situação econômica real e atualizada da pessoa jurídica.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica não se presume, tratando-se de presunção relativa que depende de efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

6. Não restou demonstrada situação de hipossuficiência econômica hábil a possibilitar a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando que o déficit patrimonial alegado não foi suficientemente comprovado face às demais variáveis apresentadas.

7. A concessão de gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige demonstração efetiva de situação financeira escassa, conforme orientação da Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

8. A decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício não representa grave prejuízo à saudabilidade econômico-financeira da agravante, não configurando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida
.

Teses de julgamento
: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (Súmula 481/STJ). 2. A apresentação de declaração de imposto de renda de pessoa física do sócio, extratos bancários antigos e parecer técnico isolado não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 3. O ônus de comprovar a situação de impossibilidade financeira para arcar com os encargos processuais recai sobre a pessoa jurídica requerente, não sendo suprido por documentação incompleta ou desatualizada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 2º; Súmula nº 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1682102/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/10/2017; STJ, EREsp nº 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14/09/2009; STJ, EDcl no AREsp nº 206364/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 02/04/2014; TJ-PA, AC nº 00020242020108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/06/2018, publ. 27/06/2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão interlocutória de
Id. 17195164 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso, constato que o juízo de piso, antes de indeferir o pedido de Justiça Gratuita,
procedeu de acordo com o disposto no §2º, do art. 99 do CPC
, determinando a intimação do autor para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (ID 93421259).

Após detida análise, fica claro que os documentos acostados revelam tão somente o imposto de renda de pessoa física do proprietário da empresa – anos de 2022 e 2021 (ID 95853532, 95853533, 95853536, 95853537, 17152375), extratos bancários com movimentações entre fevereiro e abril de 2023, bem como parecer técnico contábil referente ao financiamento realizado com o Agravado (ID 17152376), o que dificulta avaliar a noção global e atualizada da situação econômica real do Agravante (pessoa jurídica).

Assim, não verifico que os prejuízos são suficientes a embasar a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, já que se trata de presunção relativa e necessita de efetiva comprovação.

Sobre a
probabilidade do direito
, não há demonstração bastante de situação de hipossuficiência econômica hábil a possibilitar a concessão da assistência judiciária gratuita em virtude de o déficit patrimonial ser expressivo face às outras variáveis apresentadas. Verdadeiramente, a concessão de gratuidade da justiça às pessoas jurídicas depende de efetiva demonstração de situação financeira escassa.

Destaco, ainda, que em relação às pessoas jurídicas é aplicável a Súmula nº 481 do STJ que assim dispõe:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Quanto ao
risco de dano grave
, de difícil ou impossível reparação, entendo que a decisão de primeiro grau não representa grave prejuízo à saudabilidade econômico-financeira do Agravante.

Nesse diapasão, seguem os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA.

PRESUNÇÃO.

INOCORRÊNCIA.
CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita
à pessoa jurídica demanda efetiva
prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais
, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

(STJ - REsp 1682102 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 17/10/2017, grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ).

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no AREsp: 206364 RS 2012/0151465-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014, grifo nosso).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal possui posicionamento similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Inteligência da Súmula nº 481;

II -
In casu
, através da documentação constante nos autos, se verifica que a apelante é uma entidade de caráter filantrópico e de assistência social denominada Ação Social da Matinha, sem fins lucrativos, não possuindo condições financeiras de suportar as despesas processuais sem que comprometa sua própria manutenção;

III - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, isentando a apelante do pagamento das custas processuais.

(TJ-PA - AC: 00020242020108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/06/2018, grifo nosso).

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas do preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/05/2026